Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-70.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação acidentária contra o INSS – Existência de auxílio-doença cessado – Requerimento administrativo protocolado em 10/08/2022, ainda pendente de apreciação – Excedido prazo para análise – Desnecessário o exaurimento das vias administrativas – Matéria de fato já levada ao conhecimento da Administração – Interesse de agir presente – Tema 350 de Repercussão Geral -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação acidentária contra o INSS – Existência de auxílio-doença cessado – Requerimento administrativo protocolado em 10/08/2022, ainda pendente de apreciação – Excedido prazo para análise – Desnecessário o exaurimento das vias administrativas – Matéria de fato já levada ao conhecimento da Administração – Interesse de agir presente – Tema 350 de Repercussão Geral - Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.